Tribunal: TJDFT
Processo: 0747025-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747025-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Em sua peça inicial (ID 53045198), o Impetrante narra que o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva imposta nos autos no 0101261-67.2014.8.26.0050 e 0707164-56.2021.8.07.0005. Diz que o paciente encontra-se no regime semiaberto e próximo de alcançar o requisito objetivo para progressão ao regime aberto. Sustenta, contudo, que o paciente é portador de doença grave e está sofrendo dentro do estabelecimento prisional. Afirma que o estabelecimento não presta o tratamento médico especializado e adequado do qual o paciente necessita. Sustenta, assim, ser imperiosa a concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ao paciente. Brevemente relatados, decido. A presente impetração não deve ser conhecida. Isso porque, o pedido em análise foi formulado diretamente a esta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo de origem competente, o que não pode ser admitido sob pena de supressão de instância. No aspecto, ressalte-se que, embora o Juízo tenha examinado a possibilidade de colocação do paciente em regime aberto (ID 53045200), a Defesa não submeteu a exame do Juízo os argumentos relativos à saúde do paciente, de forma que a questão não pode ser apreciada, inicialmente, nesta sede. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018) (g.n.) Ademais, o habeas corpus é ação constitucional que demanda a apresentação de prova pré-constituída, o que não se observa, de plano, na hipótese dos autos. Assim, o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente deve ser formulado inicialmente perante o Juízo da Execução competente. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente impetração, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator